Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706743-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A. AGRAVADO: OLIVEIRA MENDES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará/DF, que, nos autos da ação de conhecimento de no 0701111-32.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela formulado, para retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão de anotação indevida. Em breve síntese, aduz que ajuizou, na origem, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, objetivando, em sede liminar, a retirada do seu nome dos cadastros restritivos de crédito em razão da inscrição indevidamente promovida pela agravada, no valor de R$ 1.014,00. Discorre acerca da ilegitimidade da anotação, uma vez que jamais estabeleceu qualquer relação jurídica com a agravada, conforme, inclusive, reconhecido por seu representante legal, por e-mail colacionado aos autos. Sustenta que a manutenção da inscrição tem-lhe causado prejuízo, tanto em relação a sua imagem no mercado, como em relação aos seus fornecedores e, potencialmente, com o fisco distrital e federal. Ou seja, a negativação está impactando diretamente em suas as atividades, além de macular o seu nome e boa-fama. Pretende liminarmente seja concedida a tutela de urgência postulada, para se determinar que a agravada promova a retirada de seu nome do cadastro restritivo de crédito, em razão da anotação apontada, sob pena de multa, até o julgamento final do agravo. No mérito, pretende a reforma da decisão, confirmando-se a liminar concedida. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise dos elementos de informação acostados aos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada. Os documentos coligidos pela agravante evidenciam a possibilidade de inconsistência e ilegitimidade da origem do débito que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tanto que aparentemente reconhecido extrajudicialmente o equívoco pelo representante legal da empresa agravada (ID 23810396, pág. 59). Por outro lado, observa-se que efetivamente cabe à instituição que promoveu a inscrição, a exclusão das anotações mantidas pelas instituições que armazenam os respectivos cadastros. Dessa forma, considerando a atividade empresarial desempenhada pela agravante, assim como a atual situação de crise da economia, tenho pela necessidade imediata de exclusão do seu nome dos referidos cadastros restritivos de crédito, ao menos até o exame mais aprofundado da questão pelo Colegiado. Assim, diante da relevância da argumentação da agravante, relativamente à possibilidade de negativação indevida do seu nome, aliada ao risco de dano caso mantida a restrição, por ora, tenho pelo preenchimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, até julgamento pelo Colegiado. Conclusão DEFIRO a liminar para determinar à agravada que promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a retirada da inscrição do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito, relativamente ao débito discutido nos autos, sob pena de fixação de multa. Intime-se a agravada para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator